Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740172-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR PRADE DA SILVA IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO, JÉSSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Comunique-se ao Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus no 160461/DF (ID 34726858, p. 2), no qual “decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para determinar que o Juízo da Vara do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF reanalise o pedido de substituição das testemunhas arroladas pelo acusado Artur Prade da Silva fundamentadamente”, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias ao cumprimento da decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator